Tribunal: STF
Processo: ARE 964553
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 05.10.2016 contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    2. A parte embargante aponta o acórdão do Plenário do STF, no RE 606.199-RG (Tema 439), e o acórdão da Primeira Turma, no ARE 797.477-AgR-Segundo, sob a relatoria do Min. Edson Fachin, como paradigmáticos da divergência jurisprudencial.
    3.  A parte adversa, regularmente intimada, apresentou peça de contrarrazões.
    4.  Os presentes embargos de divergência foram admitidos pelo Ministro Ricardo Lewandowski, sob o fundamento de que “há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 797.477-AgR-segundo/SP, um dos arestos paradigmas”. Com isso, determinou-se a redistribuição do recurso.
    5.  A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo conhecimento e provimento do recurso. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    8. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – Reenquadramento – Pensionistas de servidores públicos estaduais – Ação de cobrança – Pretensão de evolução funcional, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008, sob a alegação de prejuízos funcionais e ofensa ao artigo 40, § 8º da Constituição Federal – Inexistência de direito subjetivo a regime jurídico e a sistemática remuneratória – Não caracterizado ofensa ao direito adquirido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido”.
    9. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante, como já relatado. Por concluir que a hipótese não envolve ofensa direta à Constituição, a Segunda Turma, aplicando o entendimento da Súmula 280/STF, não penetrou no julgamento do mérito do recurso extraordinário e, portanto, não se pronunciou sobre o direito material debatido. 
    10. Por tal razão, o presente recurso não se mostra admissível. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    11. A Segunda Turma, entretanto, não adentrou no mérito do recurso extraordinário interposto na origem. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.
    12. Soma-se a isso que o referido entendimento já foi inclusive referendado à unanimidade pelo Plenário desta Corte, em sede de embargos de divergência, conforme se vê da ementa do ARE 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199- RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015”.
    13. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
          Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator